Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-85.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Insurge-se o autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e procedente o pedido contraposto para declarar nula a obrigação contida nos Termos de Acordo para pagamento de honorários advocatícios anexados ao feito e condenar a parte autora a pagar ao réu a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. O autor suscita a preliminar de nulidade de sentença, pois não foi intimado para se manifestar sobre o pedido contraposto.
3. Nos termos do art. 31, da Lei n.o 9.099/95, in verbis: “É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3o desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia”, sendo necessário facultar ao autor responder ao pedido contraposto formulado.
4. No caso em espécie, verifica-se que não foi oportunizada a manifestação quanto ao pedido contraposto. O despacho ID 21370456 diz respeito apenas à determinação de que o autor trouxesse ao feito documento que comprovasse a sua legitimidade para representar o condomínio Mansões Entre Lagos no acordo referente ao pagamento do débito condominial (contrato de prestação de serviços e procuração) e convenção condominial, sem fazer qualquer referência ao pedido formulado na contestação.
5. Desse modo, patente o prejuízo ao recorrente (procedência do pleito formulado pelo réu/recorrido), é de se acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, a fim de que seja oportunizado o pleno exercício do contraditório à parte autora.
6. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem, para regular processamento.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/1995).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.